Tribunal: TJMT
Processo: 1008675-83.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1008675-83.2022.8.11.0000 – Cuiabá
VISTOS.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Adriana Xavier da Silva em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução de honorários advocatícios opostos em face de Fabio Dias Ferreira, na decisão integrativa reconheceu a contradição, e recebeu os embargos sem efeito suspensivo, por não ter sido prestada a caução nos autos.
Alega a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, vez que a execução se refere aos honorários sucumbenciais arbitrados nos autos da ação de divórcio e partilha de bens no. 0000883-81.2013.8.11.0042, e que diante da concessão da gratuidade da justiça nele, tornam-se inexigíveis na ação de execução.
Arguiu a ilegitimidade de parte, sob alegação de que na ação de divórcio e partilha de bens não foi possível constatar nenhuma procuração outorgada ao agravado. Assevera sobre o excesso de execução, sob o argumento de enriquecimento ilícito do recorrido.
Pugna pelo efeito suspensivo da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
A princípio e sem vinculação ao mérito recursal, mostra-se escorreita a decisão hostilizada quando afirma que:
“Trata-se de embargos à execução opostos por ADRIANA XAVIER DA SILVA em face de FABIO DIAS FERREIRA, em dependência aos autos do Processo n. 1035535-32.2021.8.11.0041. RECEBO os embargos à execução SEM efeito suspensivo, eis que não há razão ao pedido de atribuição do alusivo efeito a estes e por não apresentar prestação de caução aos autos” (id. 127360679)
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada por ausência dos seus requisitos.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator